Tribunal: STF
Processo: HC 70763
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
E  M E  N T  A: HABEAS  CORPUS -  RECEBIMENTO DE  DENUNCIA -
AUSÊNCIA  DE FUNDAMENTAÇÃO  - ALEGAÇÃO DE  OFENSA AO  ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO  - INOCORRENCIA - FALTA  DE JUSTA CAUSA - NECESSIDADE DE
INDAGAÇÃO  PROBATORIA -  INVIABILIDADE NA  VIA SUMARISSIMA  DO HABEAS
CORPUS  - INEPCIA DA  DENUNCIA - CRIMES  DE QUADRILHA E DE PECULATO -
GRAVES  DEFEITOS  FORMAIS  DA DENUNCIA  -  PECA  ACUSATORIA  INEPTA -
INVALIDAÇÃO  FORMAL DO  PROCESSO  DESDE O  OFERECIMENTO  DA DENUNCIA,
INCLUSIVE - PEDIDO DEFERIDO.
         -  O ato  judicial que  formaliza o  recebimento da denuncia
oferecida pelo Ministério Público não se qualifica e nem se equipara,
para  os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição de 1988,
a  ato de caráter  decisorio. O juízo  positivo de admissibilidade da
acusação  penal não reclama, em consequencia, qualquer fundamentação.
Precedentes.
         -  A imputação  penal não  pode ser  o resultado  da vontade
pessoal  e  arbitraria  do   acusador.  O  Ministério  Público,  para
validamente  formular  a denuncia  penal,  deve ter  por  suporte uma
necessaria  base  empirica, a  fim  de  que o  exercício  desse grave
dever-poder não se transforme em um instrumento de injusta persecução
estatal.  O ajuizamento da ação penal condenatória supoe a existência
de  justa causa,  que se  tem por  inocorrente quando o comportamento
atribuido  ao réu  "nem  mesmo em  tese  constitui crime,  ou quando,
configurando  uma infração penal,  resulta de  pura criação mental da
acusação" (RF 150/393, rel. Min. OROZIMBO NONATO).
         -  O abuso de  poder no oferecimento  da denuncia, desde que
inexista qualquer incerteza objetiva em torno dos fatos subjacentes a
instauração  da persecução  penal,  revela-se suscetivel  de controle
jurisdicional pela via do habeas corpus.
         A  constatação da justa  causa, no entanto, subtrair-se-a ao
âmbito   estreito  do   habeas  corpus,   sempre  que   a  apreciação
jurisdicional  de sua alegada ausência implicar indagação probatoria,
analise  aprofundada ou exame valorativo dos elementos de fato em que
se apoia a peca de acusação penal. Precedentes. Necessidade, no caso,
de  perquirição  exaustiva dos  elementos  probatorios  de convicção.
Inviabilidade do writ.
         -  O processo penal de tipo acusatorio repele, por ofensivas
a  garantia  da  plenitude de  defesa,  quaisquer  imputações  que se
mostrem  indeterminadas, vagas,  contraditorias, omissas ou ambiguas.
Existe,  na perspectiva  dos princípios  constitucionais que  regem o
processo  penal, um nexo de indiscutivel vinculação entre a obrigação
estatal de oferecer acusação formalmente precisa e juridicamente apta
e o direito individual de que dispõe o acusado a ampla defesa.
         A  imputação penal omissa  ou deficiente, além de constituir
transgressão  do dever jurídico  que se impõe ao Estado, qualifica-se
como causa de nulidade processual absoluta.
         A    denuncia    -    enquanto    instrumento    formalmente
consubstanciador  da acusação  penal -  constitui peca  processual de
indiscutivel  relevo jurídico. Ela, ao delimitar o âmbito tematico da
imputação penal, define a propria res in judicio deducta.
         A peca acusatoria deve conter a exposição do fato delituoso,
em  toda a  sua essencia  e  com todas  as suas  circunstancias. Essa
narração,  ainda que  sucinta,  impõe-se ao  acusador  como exigência
derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício,
em  plenitude,  do  direito  de  defesa.  Denuncia  que  não descreve
adequadamente o fato criminoso e denuncia inepta (RTJ 57/389).